Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802740-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREA DO ROSARIO FERREIRA PANTOJA, FLAVIO ANDERSON SOUZA MIRANDA

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802740-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREA DO ROSARIO FERREIRA PANTOJA

AGRAVANTE: FLAVIO ANDERSON SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MAYRA LUANA SANTOS ALVES

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO ALVES

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS DE DESPESAS MENSAIS DESCONSIDERADOS PARA CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.O VALOR DAS CUSTAS PODEM SER PARCELADAS, NÃO SE IMPONDO ALTO VALOR A PARTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I- A concessão do benefício da justiça gratuita não exige comprovação de miserabilidade, no entanto, não foi possível atestar seu estado de hipossuficiência a partir dos documentos trazidos pela recorrente.

II- O juiz, motivando sua decisão pode indeferir a assistência judiciária gratuita, tendo em conta que a declaração de hipossuficiência possui
presunção juris tantum de veracidade
.

III- Os documentos que demonstram despesas mensais, não são suficientes para autorizar que sejam desincumbidos do pagamento de custas, havendo a possibilidade de ser parcelado o valor.

IV- Ex posit, CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos. Determino ainda, que a agravante efetue pagamento das custas processuais do presente recurso

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802740-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREA DO ROSARIO FERREIRA PANTOJA

AGRAVANTE: FLAVIO ANDERSON SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MAYRA LUANA SANTOS ALVES

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO ALVES

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDREA DO ROSARIO FERREIRA PANTOJA
e
FLAVIO ANDERSON SOUZA MIRANDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais C/C de Lucros Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 0840154-69.2019.8.14.0301, que moveu em desfavor de
GUAMA ENGENHARIA LTDA
.

A decisão guerreada indeferiu a assistência judiciária gratuita, tendo sido dito que não restou comprovada de forma incontroversa situação de hipossuficiência.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso aduzindo não ter condições de arcar com as custas processuais, tendo afirmado que o juiz negou o pedido apenas com base na renda mensal, deixando de considerar a afirmação de que esta não seria suficiente para realização do preparo.

Requereu a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 7032073, pautando-se na ausência de provas suficientes que justifiquem a suspensão da decisão agravada, não havendo fundamentação relevante.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802740-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREA DO ROSARIO FERREIRA PANTOJA

AGRAVANTE: FLAVIO ANDERSON SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MAYRA LUANA SANTOS ALVES

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO ALVES

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Sustentam os agravantes que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas processuais, de modo que não afete seu próprio sustento bem como de seu lar. Tendo afirmado ainda, que custeiam uma série de dívidas mensais que comprometem a maior parte de suas rendas.

Nesse sentido, muito embora a parte recorrente alegue que não possui renda mensal suficiente para adimplir com a obrigação de prestar alimentos no valor arbitrado, e apesar de ter juntado alguns documentos comprovando despesas mensais, não juntou documento que comprove a incapacidade em arcar com as custas processuais, de modo que essas podem ser parceladas.

Ora, é sabido que a declaração de hipossuficiência, em tese, é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, no entanto, tendo em conta que esta possui
presunção juris tantum de veracidade
, é possível que o magistrado possa indeferi-la, motivando sua decisão. Para mais, observa-se que os recorrentes juntaram aos autos do presente recurso, documentos de despesas mensais, infere-se todavia que tais documentos por si só não são suficientes para comprovar que não podem pagar as custas, ainda que parceladas, logo não podem ser considerados como documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. DOCUMENTOS JUNTADOS. INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui presunção juris tantum de veracidade, mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
II- O agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência, afirma que o motivo do indeferimento da justiça gratuita foi o fato de ser dono de uma empresa, porém esta se encontra sem movimentação financeira desde 25/02/2014, estando inativa, possuindo apenas dívidas de tributos. Todavia,
as provas trazidas aos autos não são capazes de comprovar referidas argumentações
. III- Com efeito, o extrato de débito juntado e o fato de a empresa estar inscrita na dívida ativa não presume inatividade da empresa, razão pela qual não consigo vislumbrar se a empresa está inativa ou sem movimento (situações diferentes) ou realizando normalmente suas atividades. . IV- Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento da justiça gratuita. Determino outrossim, que o agravante recolha às custas do processo objeto deste recurso, bem como deste Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, não há como acolher a argumentação de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita se sujeita a mera comprovação de pagamento de despesas mensais, vez que tal fato é via de regra o que ocorre em qualquer demanda, tornando-se o pagamento de custas uma despesa tão somente momentânea e que pode ser parcelada a fim de evitar causar danos a renda dos agravantes, de modo que não interfira no sustento de seu lar.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que justifiquem a concessão de assistência gratuita, não havendo respaldo na legislação para hipótese de que custeando diversas despesas o agravante se torna apto para a concessão do benefício, com ressalva para a possibilidade de se parcelar as custas, não sendo imposta um alto valor aos agravantes, que poderão pagar em parcelas, considero que a decisão agravada não merece reforma.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos. Determino ainda, que a agravante efetue pagamento das custas processuais do presente recurso.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/05/2024